Tribunal: TJDFT
Processo: 0733675-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0733675-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOVA FUTURA CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. AGRAVADO: JOBSAN SUENY DE SOUSA SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por NOVA FUTURA CTVM LTDA contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, que, nos autos da Ação de Conhecimento n. 0704796-67.2023.8.07.0017, ajuizada por JOBSAN SUENY DE SOUSA SANTOS em desfavor da ora agravante e de outros, deferiu a tutela de urgência para determinar o arresto de R$ 81.500,00 (oitenta e um mil e quinhentos reais) na contas das rés pessoas jurídicas, nos seguintes termos: “Recolhidas as custas, indefiro a concessão da justiça gratuita. JOBSAN SUENY DE SOUSA SANTOS propõe ação de reparação de danos e compensação financeira por danos morais contra NOVA FUTURA CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, KORP INTERMEDIAÇÕES EMPRESARIAL LTDA, CONVEX SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COBRANÇA LTDA, LATAM TECNOLOGIA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, MARIA ODETE CUSTÓDIO, ALAN FRANCISCO MAFFISSONI, LUCIANO CARNEIRO RIBEIRO e PATRÍCIA CARNEIRO RIBEIRO MAFFISSONI, partes qualificadas. A autora afirma que, em 21/05/2023, recebeu contato, via WhatsApp, de um preposto da primeira ré, que lhe ofertou proposta de trabalho a ser realizado à distância, consistente em realizar comentários no aplicativo Google Maps em nome de empresas do setor alimentício e hoteleiro, designadas pela contratante. Que, nesse dia, foi incluída em um grupo do Telegram, em nome da primeira ré, no que lhe foram repassadas tarefas a serem cumpridas. Que, após realizar os comentários, deveria fazer transferências via PIX para pessoas jurídicas vinculadas à contratante. Que, nos dias 21, 22, 23 e 24 de maio de 2023 transferiu o total de R$ 81.500,00 para as demais pessoas jurídicas rés, tendo os valores sido recebidos em contas dos réus pessoas físicas. Que, com as transferências, os montantes lhe seriam restituídos com promessa de rentabilidade. Que, no dia 25/05/2023, foi solicitado que abrisse uma conta na plataforma da primeira ré, a fim de que fosse possível o recebimento dos valores. Entretanto, alega que aguardou até o dia 29/05/2023 para receber os montantes, mas sem êxito. Que fez reclamação da ré no site Reclame Aqui, tendo recebido resposta em 09/05/2023, na qual a primeira ré alegou desconhecer as transações. Que, antes de efetuas aquelas transferências, acessou o site da primeira ré e constou que os perfis utilizados eram verificados. Tece arrazoado jurídico. Em sede de tutela de urgência, pugna pelo arresto do montante transferido. No mérito, pede a condenação dos réus à restituição desse montante e ao pagamento de compensação financeira por danos morais. Após decisão de emenda, a autora informa que lhe foi prometido o retorno de 10% dos montantes aplicados após completar as tarefas. Decido. A tutela antecipada tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o Juiz, em face das alegações do autor, convence-se da probabilidade do direito e vislumbra, de plano, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC). No caso dos autos, a proposta de trabalho está demonstrada pelas mensagens via WhatsApp de ID 163613152 - fls. 40/41. A orientação para a autora transferir os valores, com a promessa de rentabilidade, está demonstrada pelas conversas via Telegram de IDs 163613154 a 163613160 - fls. 42/179. Outrossim, a autora demonstrou que transferiu para IPLTDA SPMEPP LTDA, CNPJ 23.819.290/0001-03, em 22/05/2023, o valor de R$ 53.950,00. Para JORP INTERMEDIAÇÕES E ASSESSORIA EMP, CNPJ 44.494.550/0001-80, em 21/05/2023, o valor de R$ 1.500,00. Para CONVEX SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E CO, CNPJ 00.748.619/0001-89, em 22/05/2023, o importe de R$ 30.000,00, e 23/05/2023, a quantia de R$ 30.000,00. Para LATAM GATEWAY, CNPJ 33.630.661/0001-50, em 24/05/2023, a quantia de R$ 20.000,00. Fica a requerente novamente intimada para emendar a inicial, a fim de: 1) esclarecer a diferença entre os valores (alegadamente transferidos, R$ 81.500,00, e comprovadamente transferidos R$ 135.450,00); 2) demonstrar, objetivamente, a legitimidade passiva dos réus pessoas físicas, pois não de verifica o recebimento de algum valor por eles. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento. Por oportuno, com base no poder geral de cautela, como há indícios de prática de fraude, determino o arresto de R$ 81.500,00 nas contas das rés pessoas jurídicas. À secretaria para que promova a constrição via SISBAJUD. Circunscrição do Riacho Fundo-DF, 25 de julho de 2023. ANDREIA LEMOS GONCALVES DE OLIVEIRA Juíza de Direito” Em suas razões recursais (ID 50029300), a parte agravante aduz que não estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência cautelar, inexistindo verossimilhança nas alegações da agravada, tampouco risco ao resultado útil do processo. Sustenta, em síntese, que a autora agravada foi vítima de golpe aplicado pela internet por estelionatários (golpe do falso emprego) e que não fez qualquer contato ou oferta para agravada. Aduz, ainda, que não recebeu qualquer quantia e não tem qualquer participação nos fatos narrados na inicial. Desse modo, requer a “antecipação da tutela recursal, para o fim de revogar o arresto cautelar contra a NOVA FUTURA deferido nas rr. decisões agravadas, determinando o imediato desbloqueio de seus saldos bancários”. Subsidiariamente, pugna pela concessão de “efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, para o fim de determinar, até o julgamento definitivo do presente recurso, a suspensão dos bloqueios em relação à NOVA FUTURA e de eventuais transferências à conta judicial de saldos bancários da NOVA FUTURA que já tenham sido bloqueados”. Preparo regular (ID 50145197/50145198). É o relatório. Decido. Investe-se a empresa agravante contra decisão concessiva de antecipação de tutela, por entender ausentes os requisitos legais indispensáveis para tanto. Destaco que a concessão de tutela provisória de urgência está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. Além do mais, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Ressalto, outrossim, que a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A análise perfunctória dos autos revela que a autora, ora agravada, possivelmente foi vítima do golpe do emprego falso, após acreditar na proposta de emprego remoto de remuneração diária recebida pelo aplicativo WhatsApp. Extrai-se dos autos que o emprego ofertado a agravada consistia na realização de um determinado número de tarefas, referentes a realização de comentários e avaliações no “Google Maps” em nome de empresas do ramo alimentício e hoteleiro designadas supostamente pela ora agravante. Conta que, logo depois, foi transferida para um grupo de Telegram onde lhe passaram a ser impostas a realização de transferências via PIX para empresas diversas. Afirma que o valor investido seria devolvido após a conclusão da tarefa, acrescido de uma remuneração de 10% (dez por cento) ao mês sobre o valor aplicado. A agravada realizou depósitos que somados alcançaram a monta de R$ 81.500,00 (oitenta e um mil e quinhentos reais). Não obstante a argumentação deduzida pela autora agravada, ao menos em um juízo de cognição não exauriente, e próprio deste momento processual, verifico que não restou comprovado, de plano, qual teria sido a efetiva participação da empresa agravante na operação supostamente fraudulenta na qual a autora/recorrente fora implicada Isto porque, analisando os prints anexos à inicial, é possível verificar que o número de celular que fez o contato com a agravada não está registrado no nome da NOVA FUTURA. O perfil do WhatsApp, ademais, contém o nome genérico “Vivianne 21”, com DDD 084 do Estado do Rio Grande do Norte, sem qualquer relação com a agravante. Não se olvida, também, que as mensagens trocadas no aplicativo Telegram tinham como interlocutor um perfil que sequer está associado ao nome de uma empresa ou pessoa. Além do mais, a proposta de emprego oferecida à autora agravada nada tem a ver com as atividades desenvolvidas pela empresa agravante, que se caracteriza como sendo corretora de valores mobiliários, devidamente registrada junta à CVM (Comissão de Valores Mobiliários). Lado outro, causa estranheza a afirmação da autora agravada que, após receber a incumbência de realizar tarefas concernentes a avaliações de empresas no Google, foi transferida para um grupo no Telegram, no qual recebeu tarefas de realizar transferências de alto valor a empresas que sequer ela conhecia, sob a falsa promessa de receber uma remuneração de 10% ao mês (capitalização, frisa-se, totalmente fora da realidade de mercado). Desse modo, entendo indispensável que as questões fáticas apresentadas pela autora agravada, na origem, sejam submetidas à uma análise mais aprofundada, já que a probabilidade do direito vindicado pela demandante, no tocante à responsabilidade da empresa agravante, não está, a meu sentir, devidamente demonstrada neste momento inicial. À vista do exposto, DEFIRO a liminar, para determinar a suspensão dos bloqueios dos saldos bancários da empresa agravante até o julgamento definitivo do presente recurso. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 29 de agosto de 2023